Tribunal: STF
Processo: ARE 1186997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2019. NATUREZA DO CRÉDITO. LEI 11.101/2005. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. A questão discutida no recurso extraordinário é, em última análise, a aplicação de normas infraconstitucionais, à luz do artigo 83, I, da Lei 11.101/2005.



    2. Eventual ofensa aos artigos indicados seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 



    3. Agravo regimental que se nega provimento.